Tribunal: TJSP
Processo: 0002050-82.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002050-82.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE JESUS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002050-82.2017.8.26.0493 -Voto no 18683
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0002050-82.2017.8.26.0493
Apelante: Marcos Antônio de Jesus Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Marcel Pangoni Guerra
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA

Condenação
Recurso da defesa

Desprestígio - Autoria e materialidade
delitiva demonstradas a contento

Vertente oral apta à manutenção do
decreto
condenatório

Penas
adequadas

Sentença
mantida

Recurso improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 230/238, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para CONDENAR
MARCOS ANTÔNIO DE JESUS FILHO a cumprir às penas de 02
(dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por
infração ao artigo 339, caput, do Código Penal, pena corporal
substituída por prestação de serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002050-82.2017.8.26.0493 -Voto no 18683
3
Inconformado, recorre o réu e brada pela
reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência da
denúncia, com a consequente absolvição da acusação.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 271/274,
vieram os autos a esta Instância e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 284-287).
É o relatório.
A denúncia afirmou que, no dia 26 de maio
de 2017, por volta de 11h05, na Sala de Audiência de Custódia do
Foto Plantão da 27a CJ de Presidente Prudente, MARCOS
ANTÔNIO DE JESUS FILHO, deu causa à instauração de
investigação policial na Delegacia de Polícia de Caiabu, situada na
Rua Manoel Francelino Borges, na Cidade de Caiabu, na Comarca
de Regente Feijó, contra os policiais militares Ricardo Pompei
Lopes e Matheus Eduardo Sieplim, imputando-lhes crime de que
os sabe inocentes.
Segundo apurado, nas circunstâncias acima
mencionadas, Marcos Antônio imputou crime de abuso de
autoridade aos policiais militares Ricardo Pompei Lopes e Matheus
Eduardo Sieplim, comunicando que eles o agrediram durante o
momento da prisão em flagrante em razão de delito de furto
apurado nos autos 354-32.2017.8.26.0583.
Diante da comunicação dos fatos acima
relatados, foi instaurado o inquérito policial no 019/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002050-82.2017.8.26.0493 -Voto no 18683
4
Ocorre que realizadas diligencias, apurou-se
que em data pretérita o denunciado envolveu-se em luta corporal
com José Aparecido Candido de Lima e sofreu lesões corporais
com golpes de faca; portanto, já se encontrava lesionado no
momento da prisão.
A r. sentença não está a merecer reparo.
Em juízo, o policial militar Matheus Eduardo
Sieplin declarou que, no dia dos fatos, foi acionado para atender
ocorrência de um indivíduo com atitude suspeita e que teria
adentrado numa residência. Declara que ao chegar ao local o
individuo teria se evadido e que o nome dele seria Marquinhos.
Em patrulhamento de busca uma pessoa sinalizou para a viatura
indicando que um homem havia entrado na sua residência, mas
não verificou a subtração de bens. Continuou em patrulhamento e
avistou o réu de fronte à sua casa. Declara que ele tentou se
evadir pulando o muro, mas conseguiu capturá-lo. Ao entrar na
residência do réu localizou algumas garrafas térmicas sendo que
ele alegou ser produto de furto. Não houve resistência a
abordagem. Aduziu que o réu estava com lesões pelo corpo
quando da abordagem e que ele alegou que havia brigado com um
homem em um bar o qual estava munido de uma faca e o feriu.
Neste mesmo sentido o depoimento do
policial militar Ricardo Pompei Lopes que acrescentou que sofreu
processo administrativo a respeito da denúncia de agressão a
Marcos, mas que o procedimento foi arquivado.
Cinthia Brondani Lara de Queiroz declara
que o réu pulou o muro de sua residência quando ela estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002050-82.2017.8.26.0493 -Voto no 18683
5
lavando roupa na parte do fundo da casa. Assustada gritou, pois
já o conhecia, neste momento o réu mandou ela calar a boca se
não apanharia. Afirma que o réu disse que queria dinheiro e como
ela se negou ele fez ameaças. Declara que estava presente no
momento da abordagem e que os policiais não o agrediram.
Acrescenta que o réu estava com machucados concentrados nos
braços e no rosto no momento da abordagem e que seria derivados
de uma briga anterior.
Interrogado, MARCOS ANTONIO declarou
que logo após praticar o delito na casa da Edineia Fernandes,
pulou o muro da casa da Cinthia sem querer e disse que só queria
sair do local e que pediu para ela abrir a porta e foi embora. Aduz
que quando saiu da casa de Cinthia foi em direção à sua casa e
neste momento os policiais o abordaram. Declara que confessou o
a tentativa de roubo ao policial. Afirma que ao ser abordado não
queria ser revistado e que após se render o policial Pompei disse:
“eu falei que nós ia pegar você” e que após dizer isso, começou a
enforcá-lo, sendo que, no mesmo instante, o Matheus começou a
desferir socos e chutes sobre ele até que desmaiasse e que, ainda,
após acordar teria levado um pontapé de Matheus que o levou
para dentro do chiqueirinho. Confessa que no caminho para o
hospital de Martinópolis, o policial falou “se você disser que foi
agredido por nós, você vai tomar outra pisa no caminho”, assim,
quando indagado pelo médico, negou ter sofrido lesão, mas que
relatou os fatos para a autoridade policial. Relatou que os policiais
o conhecem desde os quinze anos e que Matheus inclusive
cumpriu mandado de prisão referente a Fundação Casa. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002050-82.2017.8.26.0493 -Voto no 18683
6
não havia ninguém no momento da abordagem e que estava
escuro. Relatou que na briga do bar não houve luta corporal sendo
que apenas sofreu um golpe de faca no pescoço, na bochecha, na
cabeça e outro na axila. Acrescenta que não deixou o médico fazer
exame de corpo de delito quando da ocorrência, com medo de ser
novamente agredido, mas que foi submetido ao exame após a
audiência de custódia.
Pela
vertente
probatória
apresentada,
constata-se que o réu deu causa à instauração de investigação
administrativa, imputando ao policiais crime que sabia ser
eles inocentes.
A testemunha Cinthia foi categórica ao
afirmar que presenciou a abordagem e que não houve agressões
por parte dos policiais. Também, assegurou que o réu já estava
machucado.
Os policiais também apresentaram versões
uníssonas e coerentes.
Portanto, a retórica apresentada pelo réu de
que foi agredido pelos policiais é isolada.
O que se nota é que ele se utilizou das
lesões sofridas outrora para imputá-las aos policiais em nítido
propósito de prejudicá-los, já que os conhecia de longa data,
tendo, inclusive sido preso em outra ocasião por um dos policiais.
Ademais, o procedimento instaurado para
investigação dos policiais colheu arquivamento, sob fundamento
de que “não há indícios de crime de natureza militar de Lesão
Corporal a serem atribuídos aos policiais militares Cb PM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002050-82.2017.8.26.0493 -Voto no 18683
7
1138570-0 Matheus Eduardo Sieplin e Sd PM 120145-0 Ricardo
Pompei Lopes (...) posto que apesar de ter sido constatado Lesão
Corporal no Exame de Corpo de Delito (fls. 57), a que foi
submetido Marcos Antênio de Jesus Filho, não restou comprovada
ao final desta apuração, que tais lesões se deram pela ação dos
milicianos durante sua contenção, algemamento e prisão (...)” (fls.
124/125 do CD de fls. 189).
Assim,
pelos
elementos
de
convicção
amealhados, conclui-se que os fatos realmente ocorreram nos
moldes na denúncia.
Portanto, é de rigor a condenação do réu
pelo crime de denunciação caluniosa, nos termos professados com
maestria pelo douto magistrado a quo e ora abonados como razão
de decidir, nos termos do artigo 252 do RITJSP.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR